Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003021-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cabimento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO - CPF: 028.288.851-94 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIAS ORIBE & CIA LTDA - CNPJ: 04.343.353/0001-45 (AGRAVANTE), PAULO DIAS ORIBE - CPF: 004.661.411-73 (AGRAVANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO REJEITADA
– CONEXÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – FEITO JÁ JULGADO – SÚMULA 235 DO STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
– INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A MONITÓRIA – TÍTULO JUDICIAL JÁ CONSTITUÍDO – QUESTÃO RESOLVIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há conexão ou prejudicialidade externa se o feito em referência já foi sentenciado (Súmula 235 do STJ).

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes sustentam que o Contrato de Abertura de Conta Corrente foi encerrado por iniciativa do agravado, bem como que ficou convencionado que as operações seriam precedidas de discussão sobre os juros incidentes e que seria entregue a movimentação financeira de forma clara e legível, com especificação minuciosa de todos os descontos a serem efetuados na sua conta corrente, porém, ao analisarem o cadastro, constataram transações obscuras e sem indicação da origem.

Registram a tentativa frustrada de solucionar a questão de forma amigável.

Deferido o benefício da justiça gratuita com alcance apenas para este Recurso, e indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 202973171).

Contraminuta no ID. 206210174.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O agravado impugna o deferimento da justiça gratuita aos agravantes.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A presunção de hipossuficiência descrita no art. 99, §3º, do CPC, é apenas relativa, portanto, admite prova em contrário (AgRg no AREsp 112755/MS).

Assim, a análise se dá em conjunto com outros subsídios expostos na demanda, e o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (§ 2º do art. 99 do CPC).

A primeira agravante (Leidejane) argumenta que está desempregada, e como prova junta a Carteira de Trabalho sem registro de emprego atual e os extratos bancários que mostram a ausência de saldo em conta corrente.

Já a segunda ré, pessoa jurídica, demonstra o encerramento das atividades.

Por outro lado, a agravada não traz nenhum elemento que infirme essas arguições.

Posto isso,
mantenho a concessão da gratuidade
.

Prejudicial de Mérito

Os agravantes alegam prejudicialidade com a Ação de Prestação de Contas n. 0003078-36.2017.8.11.0030.

Todavia, em 22-4-2024 esse feito foi extinto sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC, e o trânsito em julgado foi certificado em 17-5-2024 (IDs. 102800362 e 156144644, daqueles autos). Logo, não há conexão nem prejudicialidade externa (Súmula 235 do STJ).

Rejeito a preliminar.

Mérito

Os agravantes relatam que firmaram “
contrato de abertura de conta corrente junto à instituição bancária Agravada, o que foi encerrado por iniciativa do Banco
”.

Dizem que ficou “
pactuado que as operações seriam precedidas de discussão do valor de aplicação de juros e que o Banco apresentaria a movimentação financeira de forma clara e legível, estipulando minuciosamente todos os descontos que fossem procedidos em sua conta corrente
”.

Ressaltam que, ao analisarem o cadastro, constataram transações obscuras e sem especificação da origem, por isso ajuizaram a Ação de Prestação de Contas n. 0003078-36.2017.8.11.0030.

Apontam carência da Ação uma vez que a documentação anexada com a inicial é insuficiente para instruir a Monitória, pois não atesta a “
existência de dívida segura e exigível
”,

visto que foi apresentado somente o Contrato para Descontos de Títulos e uma planilha de cálculos com dados extraídos do sistema interno do Banco, o que inviabiliza a defesa, em virtude da não discriminação dos valores.

Como consignado na primeira instância, os agravantes foram citados da Ação Monitória (ID. 49074045 – p. 87, primeiro grau), todavia permaneceram inertes (ID. 49074045 – p. 106, primeiro grau). Assim, em 4-5-2018 foi declarado constituído o título judicial nos seguintes termos (ID. 49074045 – p. 112, do processo de origem):

“
I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL

1. Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo judicial, haja vista a inércia dos requeridos.

2. Intime-se o autor para que traga aos autos cálculo do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja nos autos.

2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo
”.

Somente em 19-6-2019 os agravantes ingressaram com Exceção de Pré-Executividade.

Desse modo, como não recorreram no momento oportuno, é evidente a preclusão, pois a matéria foi atingida pela coisa julgada, o que impede a sua rediscussão (arts. 505 e 507 do CPC e princípio da segurança jurídica).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024